Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716507-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA, ANTONIO CARLOS PORTO ALMEIDA, FEROLA TORQUATO DA SILVA, AGENOR SANTANA REIS JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Medida Coercitiva Atípica - CNIB - Ausência de Risco de Grave Dano - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, ao “dotar o magistrado de amplo espectro de instrumentos para o cumprimento das ordens judiciais” (Marinoni, Arenhart &amp; Mitidiero. Código de Processo Civil Comentado – Ed. 2018), objetiva conferir mais poderes ao Juiz para tutela efetiva da pretensão deduzida. Isso não significa, contudo, que a ordem judicial deve dissociar-se do contexto fático no qual a pretensão encontra-se inserida, uma vez que é necessária uma adequação da medida ao fim que se almeja, além da sua real utilidade para a pretensão que se busca. Nossa Egrégia Oitava Turma Cível tem entendimento de que o sistema do CNIB não serve para busca de patrimônio expropriável dos executados, sendo meramente uma ferramenta de comunicação de ordens de indisponibilidade. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso em relação a este ponto. Além disso, inexiste qualquer perigo de dano grave ou concreto, de modo a autorizar o juízo a agir de forma monocrática para antecipar a pretensão. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se os agravados. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator